Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos principais, constata-se que o processo foi extinto sem resolução de mérito e por sentença transitada em julgado. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403